Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743549-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS SOUZA DESPACHO À agravante-autora, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada-ré. Brasília - DF, 6 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora